Tribunal: TJPA
Processo: 0010016-42.2017.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010016-42.2017.8.14.0037

RECORRENTE: DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0010016-42.2017.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINA-PA

RECORRENTE: DEYVID DE ARAÚJO CARNEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. "
Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
" (AgRg no AREsp n. 1.358.928
⁄
ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9
⁄
4
⁄
2019, DJe 24
⁄
4
⁄
2019).

2. No caso em exame, o magistrado
a quo
, ao pronunciar o réu, fundamentou sua decisão com base nas informações colhidas durante o inquérito policial, tendo em vista que em juízo fora ouvida uma única testemunha, policial civil, que não presenciou os fatos narrados na denúncia, apenas viu um tiroteio no qual estava envolvido o réu. Portanto, não há materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado, tendo em vista que as vítimas não foram ouvidas em juízo.

3. Há precedentes do STJ no sentido que a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos, contraditórios e elementos de informação coletados na fase inquisitorial. ofensa ao art. 155 do CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0010016-42.2017.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINA-PA

RECORRENTE: DEYVID DE ARAÚJO CARNEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DEYVID DE ARAÚJO CARNEIRO,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Juízo da Vara Única de Oriximiná-PA
(id.
18648356
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, II, c/c art.14, II, c/c art.69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.18648314), em síntese, narram os autos que no dia 01/10/2017, a partir de 21hs:30min, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil e mediante mais de uma ação disparou tiros de arma de fogo contra as vítimas KADSON LOPES VIANA, PATRIC DE OLIVEIRA BASILIO e WELISON PAIVA SALGADO, porém não atingiu sua intentada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo relatado nos autos, no dia citado, por volta de 21hs:30min,a vítima KADSON LOPES VIANA estava em uma casa de festa denominada “Boteco do Papai” quando um amigo seu puxou os cabelos de sua namorada, razão pela qual DEYVID voltou-se contra esse amigo, KADSON, então tentou intervir na discussão e foi lesionado pelo denunciado. Ato contínuo, afim de evitar maiores desentendimentos, saiu do recinto e seguiu em direção à sua residência.

Ocorre que, quando estava próximo ao colégio João Paulo II, percebeu que DEYVID e outro indivíduo o aguardavam em uma motocicleta, momento em que o autor do fato aproximou-se apontando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, em sua direção e proferiu as textuais “Agora vou te matar”. Assustado, KADSON saiu correndo em direção a um terreno baldio e DEIVYD disparou três vezes contra si, contudo não conseguiu acertá-lo.

Em seguida o denunciado e outro indivíduo não identificado foram em busca da vítima PATRIC DE OLIVEIRA BASÍLIO, pois este era amigo de KDSON. Ao chegarem em frente à sua residência, encontraram a genitora de PATRIC e questionaram-na acerca de seu paradeiro, ao que ela respondeu que desconhecia.

DEYVID, que estava nagarupa da motocicleta, desceu do veículo e dirigiu-se até a vítima WELISON PAIVA SALGADO, que caminhava pela Travessa Jonathas Athias, nas proximidades da casa de show “Faroeste Caboclo”. O denunciado, então, perguntou “cadê ele”? Cadê ele? Para onde ele foi?!”, apontando a arma e acionando diversas vezes o gatilho até conseguir efetuar dois disparos, que não atingiram WELISON, o qual fugiu do local em direção a um terreno. Após DEYVID evadiu-se do local.

Nesse momento, PATRIC DE OLIVEIRA BASÍLIO percebeu um alvoroço na rua próximo à sua residência e resolveu verificar o que estava ocorrendo. Ao chegar no local, foi abordado pelo denunciado, que disse “Como é teu nome? Como é teu nome?”, e questionou o motivo da pergunta. Imediatamente foi ameaçado por DEYVID, que bradava “agora eu vou te matar”! tentando acionar o revólver, porém o disparo não aconteceu. Percebendo isso, a vítima o enfrentou.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BASÍLIO, irmão de PATRIC, estava dentro de casa quando ouviu os gritos vindos da rua e foi ajudá-lo. DEYVID conseguiu desvencilhar-se e foi perseguido pelos dois irmãos, sendo capturado pouco depois. A polícia foi acionada e o denunciado foi levado à Delegacia de Polícia para as providências de direito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pelo recebimento da Denúncia contra o ora recorrente e outro, como incursos nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, II, c/c art.14, II, c/c art.69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.18648317)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18648317)

A Denúncia foi recebida em

19 de outubro de 2017. (id.18648319)

Citação do réu. (id.18648320-pág.5)

Defesa Prévia. (id.18648320)

Termo de Audiência (id.18648323; 18648324; 18648343;
)

Decretação da revelia do réu, nos termos do art. 367, do CPP. (id.18648347-pág.2)

Antecedentes Criminais. (id.18648334)

Alvará de Soltura do réu. (id.18648323)

Midia de audiência. (id.18648344 à 18648345)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.18648348)

Memoriais finais da Defensoria Pública. (id.18648351)

Em
18 de janeiro de 2024
o juízo prolatou sentença
(id.18648352),
pronunciando o réu
DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, c/c art.14, II, c/c art.69, todos do Código Penal
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.18648356),
pugnando:
1)
Impronúncia do recorrente por ausência de materialidade delitiva, bem como a inexistência de elementos probatórios mínimos capazes de comprovar a existência de indícios de autoria ou participação atribuídos ao réu.

Em
contrarrazões

(id.18648357),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Em juízo de retratação (id.18648359), o magistrado manteve sua decisão (id.107251451), pelos próprios fundamentos

Nesta

Instância Superior (id.19016007),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DEYVID DE ARAÚJO CARNEIRO,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Juízo da Vara Única de Oriximiná-PA
(id.
18648356
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, II, c/c art.14, II, c/c art.69, todos do Código Penal Brasileiro
.

A Defensoria Pública se insurge contra a sentença que pronunciou o réu, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para o pronunciamento, tendo em vista que não há laudo pericial de corpo de delito nas vítimas, não havendo comprovação da materialidade delitiva.

Impronúncia. O art. 413 do Código de Processo Penal orienta a atuação do juiz e prevê que, para a pronúncia, é necessário que existam indícios suficientes da autoria. Meros indícios, por conseguinte, não bastam; são imprescindíveis indícios suficientes.

O
princípio
do
in dubio pro societate
deve ser visto com ressalvas, pois não pode servir de substrato para o julgador submeter o réu a júri em qualquer hipótese, sob o pretexto de que a competência constitucional é do Conselho de Sentença.

Ocorre que, se o juízo submete ao Tribunal do Júri um acusado sobre o qual inexistem os mínimos elementos para a pronúncia, a vítima e a própria sociedade serão prejudicadas diante de eventual absolvição, na medida em que ele não poderá ser submetido a novo julgamento.

Há a
usência de indícios suficientes da autoria
e materialidade delitiva
. No caso dos autos existem indícios de uma possível participação do acusado no fato descrito na denúncia
, quanto à materialidade não há também comprovação de sua existência, uma vez que não há laudo pericial que atestem ofensa a integridade das vítimas, associado ao fato que os ofendidos não foram ouvidos em juízo, para confirmar os fatos narrados na exordial acusatória
. As circunstâncias do fato não restaram bem esclarecidas.

Muito embora, na fase policial as vítimas foram ouvidas, não ratificaram os fatos em juízo, em razão de não terem sido intimadas, no qual o magistrado se manifestou nos seguintes termos sobre as testemunhas ausentes:

“Tendo em vista que o presente processo, encontra-se há 06 anos em tramitação, e, se permanecer na marcha em que encontra, não haverá outro resultado senão a prescrição, procedo a dispensa de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, para que o processo tenha seu deslinde. Em caso de eventual pronúncia, essas testemunhas podem ser ouvidas em plenário do Júri
.”

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia, serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, não sendo o presente caso.

Com efeito, a materialidade do crime exige um juízo de certeza; de forma diversa, o indício de autoria, juízo de probabilidade.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
.

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099
⁄
MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09
⁄
08
⁄
2016, DJe 19
⁄
08
⁄
2016, grifei.)

No caso em exame, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se não haver indícios mínimos de autoria
e materialidade delitiva
que legitimem o julgamento do
réu
pelo Tribunal de Júri.

O art. 413 do Código de Processo Penal orienta a atuação do Juiz e prevê que, para a pronúncia, "é necessário que existam indícios suficientes da autoria. Meros indícios, por conseguinte, não bastam; são imprescindíveis indícios suficientes. É, nesse sentido, o princípio do
in dubio pro societate
- que, frisa-se, não está previsto no ordenamento jurídico. Ocorre que tem de haver dúvida para que prevaleça o
in dubio pro societate
- se dúvida não há, não incide o princípio.

Com efeito, o juízo, na decisão de pronúncia, deve fazer um juízo de viabilidade da acusação. O
in dubio pro societate
deve ser visto com ressalvas, pois não pode servir de substrato para o julgador submeter o réu a júri em qualquer hipótese.

Ocorre que, se o juízo submete ao Tribunal do Júri um acusado sobre o qual inexistem elementos para a pronúncia, a vítima e a própria sociedade serão prejudicadas no caso de absolvição, na medida em que ele não poderá ser submetido a novo julgamento. Contudo, a impronúncia, nesses casos, permite que a investigação prossiga e que venham elementos que possibilitem, após, a pronúncia.

No caso dos autos, existem indícios de uma possível participação do acusado no fato descrito na denúncia. A imputação da autoria ao réu está baseada em depoimento d
e apenas um
policia
l

VICENTE DAVID JÚNIOR, no qual

relatou que um rapaz entrou
na delegacia
e anunciou que estava havendo troca de tiros em uma rua próxima; Que era próximo a delegacia; Que foi até o local dos fatos juntamente com outro colega e verificaram que realmente estava tendo troca de tiros e o acusado que estaria lá e que o mesmo era conhecido pela polícia; Que ele estava armado; Que juntamente com seu colega foram para cima do acusado e ele se rendeu; Que fizeram a apresentação dele na delegacia”.

É ilegal a sentença de
pronúncia
baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no
inquérito policial
, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO. 1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. 3. No caso em apreço, os únicos elementos indiciários do paciente são os depoimentos extrajudiciais das vítimas, pois, por ocasião da fase judicial, uma das vítimas havia falecido (Emerson) e a outra não foi localizada (Anderson). As demais testemunhas não souberam afirmar a existência de desentendimentos anteriores entre as vítimas e o réu, tendo conhecimento apenas de boatos no sentido de que o crime havia sido cometido em razão de incorreta divisão de drogas, pois os envolvidos seriam usuários de entorpecentes. 4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia. 5. As versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial também não constituem fundamentos idôneos para embasarem a pronúncia. 6. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 706735 RS 2021/0366760-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Constato não
haver
materialidade e
indícios de autoria suficientes que autorizem a pronúncia do recorrido. No caso, a única pessoa que poderia reconhecê-lo,
é o policial civil
,
que não presenciou os fatos narrados na denúncia, apenas presenciou a troca de tiros
.

Fora isso, não há nenhum outro elemento em que se lhe atribua a autoria
e materialidade
dos fatos
, pois ressalto mais uma vez que as vítimas não foram ouvidas em juízo, para confirmar os fatos narrados na inicial
.

Importante assinalar que a fragilidade dos elementos aqui afirmada se restringe ao que foi produzido em inquérito policial, e que não foram confirmados em juízo, logo, não foram suficientes para a pronúncia do réu. Ou seja, em juízo não foram apurados materialidade e indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia.

Desse modo, acolho o pedido proferido nas razões recursais, para impronunciar o réu
DEYVID DE ARAÚJO CARNEIRO
, do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 69 do CPB.

É como voto.

Belém-PA, 01 de julho de 2024

DESA. ROSIMARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024